Tribunal: TJMT
Processo: 1011892-71.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011892-71.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Trancamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLICIA -VILA BELA DA SS. TRINDADE (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (RECORRENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (REPRESENTANTE), DONIZETE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 111.488.881-87 (RECORRIDO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), SIDINEI FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 874.870.801-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LAVAGEM DE DINHEIRO – CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – INVESTIGAÇÕES QUE SE PROLONGAM DE FORMA DESARRAZOADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DOS FATOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a demonstração pela autoridade policial ou mesmo pelo
parquet
de complexidade da investigação, nem mesmo a necessidade de realização de perícias ou outras provas complexas, e diante da constatação de que as investigações se encontram paralisadas, sem nenhum ato por parte dos responsáveis que denotem o empenho para o esclarecimento dos fatos, o arquivamento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que concedeu
habeas corpus
para determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 75/2016, instaurado em desfavor de Donizete Basílio de Oliveira e Sidinei Ferreira de Oliveira – Id. 93212994.

Nas razões recursais, o
parquet
alega que a utilização de
habeas corpus
para trancamento de
IP
somente é autorizado em situações excepcionais e, no caso, não há atipicidade, nem se cogitou a presença de causa extintiva da punibilidade, havendo fundados indícios de que os ora recorridos tenham praticado a conduta prevista no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, uma vez que possuem patrimônio incompatível com a renda lícita por eles auferida.

Ademais, sustenta que a investigação iniciou-se em 2016. Assim, tendo em vista as circunstâncias da causa, o tempo de tramitação do inquérito não é excessivo ou irrazoável a ponto de justificar seu trancamento.

Pede, com essas considerações, o provimento do recurso para cassar a decisão monocrática, de modo a possibilitar a retomada da persecução penal – Id. 93213009.

Contrarrazões – Id. 93213012, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso Ministerial, por entender que há constrangimento ilegal suportado pelos recorridos, sem que tenham dado causa,
“por já terem passados mais de 05 anos desde a instauração e o feito encontra-se paralisado, sem nenhuma diligência”
– Id. 102293981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que tramitava perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade o Inquérito Policial n. 75/2016, instaurado em
14.6.2016
, para apurar a conduta, em tese, caracterizadora do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/98, praticada por Donizete Basílio de Oliveira e Sidinei Ferreira de Oliveira.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade policial:

“(...) 3. O inquérito foi iniciado por portaria, que traz os fundamentos de sua instauração, esses fundeados no depoimento de José Antônio Moraes e demais elementos de informação colhidos pela equipe policial.

04. Conforme de extrai do que fora produzido, SIDINEI e DONIZETE estariam ocultando a propriedade de bens oriundos de infração penal. SIDINEI já foi preso por diversas vezes, por tráfico de drogas e evasão de divisas.

05. A infração antecedente encontra guarida nos elementos e provas que pesam contra SIDINEI FERRARI, elementos esses que também foram encartados no IP 64/2016.

Naquela ocasião houve a prisão de 300 kg (trezentos quilos) de drogas.

06. A investigação no IP 75/2016 ficou incumbida de apurar a lavagem de dinheiro praticada pelos investigados, uma vez que o patrimônio que eles detinham não era compatível com a renda lícita auferida por eles.

07. Apurou-se que SIDINEI comprou um sítio na região da GLEBA NOVA FORTUNA, que esse Sítio é mantido sob a propriedade/posse de DONIZETE (...).

16. DONIZETE também colaciona informações que reforçam que a propriedade dos bens objeto do IP são de SIDINEI, relatando que viu seu filho na posse dos bens móveis, e que ele trabalha apenas ajudando como tratorista (...)”
– Id. 93212994.

Pelo contexto, a investigação policial partiu da suposição de que o investigado Sidinei, que já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, possuía patrimônio cujo valor era desproporcional e incompatível com a sua condição financeira, situação supostamente acobertada por seu genitor, o também investigado Donizete Basílio de Oliveira.

Conforme a Portaria anexada no Id. 93212983, p. 5, as diligências foram iniciadas em
14.6.2016
, com a oitiva de possíveis testemunhas, que nada relataram de concreto acerca de condutas que pudessem caracterizar o cometimento de crime. Ao revés, detalharam apenas os supostos bens materiais que especialmente Sidinei

possuía, sem nenhum fato peculiar – Id. 93212983, pp. 12-13 e 17-18, momento em que fora determinação a apreensão de carro, moto,
jet sky
, carretinha, pá carregadeira, etc. – Id. 93212983, p. 15.

Em
18.10.2016
, foi autorizada a primeira dilação de prazo, por 90 dias – Id. 93212996, p. 7.

Em
13.5.2020
, foi autorizada a segunda dilação de prazo, por 90 dias – Id. 93212997, p. 24.

Em
24.9.2020
, foi autorizada a terceira dilação de prazo, por 90 dias – Id. 93212997, p. 27.

Nesse intervalo de tempo, passaram-se
mais de 5 anos
, sem que nenhuma providência fosse tomada pela autoridade policial, a qual nem sequer conseguiu angariar melhores elementos que permitissem o indiciamento, de forma fundamentada, apesar de todo o tempo em decorrência de reiteradas dilações de prazo.

Em síntese, o Inquérito Policial permaneceu praticamente paralisado, a evidenciar a inércia por parte da autoridade policial, e também do representante do Ministério Público estadual, que não pediu o arquivamento, tampouco ofereceu a denúncia, se assim entendesse.

Como se sabe, nos termos do art. 10 do CPP:

“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no
prazo de 30 dias
, quando estiver
solto
, mediante fiança ou sem ela”.

Logo, embora seja possível eventual prorrogação do prazo em se tratando de réu solto, deve-se sempre primar pela celeridade e eficiência, princípios essenciais ao desenvolvimento do devido processo legal.

Na hipótese dos autos, não verifico nenhuma particularidade que justifique, excepcionalmente, o prolongamento do Inquérito Policial por mais de 5 anos, mormente quando nenhum esforço foi empreendido para se desvendar os fatos, em tese, criminosos.

Em casos análogos, o STJ já decidiu que:

“(...) Embora o prazo de 30 (trinta) dias para o término do inquérito com indiciado solto (art.10 - CPP) seja impróprio, sem consequências processuais (imediatas) se inobservado, isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade (...)”
(HC 624619 / CE, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, 6ª Turma, DJe 20.8.2021).

“(...) É aplicável o postulado da duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, no âmbito dos inquéritos policiais. É que, "conquanto a Constituição Federal consagre a garantia da duração razoável do processo, o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial [...] poderá ser reconhecido caso venha a ser demonstrado que as investigações se prolongam de forma desarrazoada, sem que a complexidade dos fatos sob apuração justifiquem tal morosidade (...) "
(HC n. 444.293/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 13.12.2019).

Desse modo, não havendo a demonstração pela autoridade policial ou mesmo pelo
parquet
de complexidade da investigação, nem mesmo a necessidade de realização de perícias ou outras provas complexas, e diante da constatação de que as investigações se encontram paralisadas, sem nenhum ato por parte dos responsáveis que denotem o empenho para o esclarecimento dos fatos, o arquivamento é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022